Tribunal: TCU
Processo: 028.241/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 8597/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar insubsistente o subitem 1.7.1.1 do Acórdão 8597/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao órgão de origem que adote as medidas necessárias à supressão da parcela de "opção", caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia das decisões judiciais proferidas no Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.